Tribunal: STF
Processo: Rcl 280
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
- Reclamação.
- Inexistência de usurpação de competência desta Corte, porquanto o
Exmo. Sr. Presidente do T.S.E., em exercício, deixou de dar efeito
suspensivo aos recursos extraordinários que admitiu exatamente para
não usurpar essa competência.
- Não-ocorrência, também, de ameaça de não cumprimento de decisão
deste Tribunal, pelo singelo motivo de que ele nada decidiu a respeito.
Reclamação que se julga improcedente.